Tribunal: TCU
Processo: 017.479/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7891/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.479/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula de Oliveira Silva (XXX.675.227-XX); Angela Regina de Figueiredo Martins (XXX.148.717-XX); Angelise Ruchiga de Oliveira (XXX.382.977-XX); Deborah de Oliveira Lins (XXX.575.327-XX); Lenilza Correa Alves (XXX.252.307-XX); Lenita Correa dos Santos (XXX.077.837-XX); Maria de Fatima Pousa Lima (XXX.720.707-XX); Rita de Cassia Ruchiga de Oliveira (XXX.800.197-XX); Sandra Regina Trindade de Figueiredo (XXX.217.987-XX); Vanessa Lucas de Mello Oliveira (XXX.126.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.